Tribunal: TJPA
Processo: 0850083-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850083-24.2022.8.14.0301

APELANTE: FIRMINO JOSE DA SILVA LEAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PÓS-ÓBITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE HERDEIRO CONFESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro condenado ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente após o falecimento de segurado, no bojo de Ação de Ressarcimento ao Erário proposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. A sentença de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio, julgou improcedentes os pedidos em face dos demais herdeiros e condenou exclusivamente o apelante ao ressarcimento de R$ 12.304,85, com correção e juros, com fundamento em sua confissão expressa quanto à realização dos saques após o óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de boa-fé e orientação informal de servidor da autarquia pode afastar a obrigação de ressarcimento ao erário imposta ao herdeiro que confessadamente sacou valores de benefício previdenciário após o falecimento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica quanto à imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito, nos termos do art. 37, §5º da Constituição Federal.

Os valores creditados a título de benefício previdenciário após o óbito do segurado devem ser restituídos ao ente público, independentemente da alegação de boa-fé, uma vez que cessado o vínculo jurídico, eventual saque posterior configura enriquecimento sem causa.

A confissão expressa do apelante acerca dos saques realizados constitui prova suficiente da responsabilidade direta e pessoal pelo ressarcimento dos valores.

A alegada orientação verbal de servidor da autarquia, além de desprovida de respaldo probatório, não tem o condão de legitimar o desvio de finalidade na utilização de verba pública nem de afastar a obrigação de restituição.

A destinação dos recursos a despesas de funeral e custos médicos, ainda que plausível, não encontra respaldo legal como causa excludente de ilicitude ou de responsabilidade civil perante o erário.

A exclusão de responsabilidade conferida aos demais herdeiros não é extensível ao apelante, cuja atuação foi individual, voluntária e confessadamente desviante da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário por saque de benefício previdenciário após o óbito do segurado é pessoal e independe da alegação de boa-fé.

A orientação informal de servidor público não afasta o dever de restituição de verba pública recebida indevidamente.

A destinação de valores públicos a despesas particulares, ainda que legítimas, não descaracteriza a ilicitude do saque pós-óbito nem exonera o agente da obrigação de devolução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0850083-24.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: FIRMINO JOSÉ DA SILVA LEÃO

Apelada: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por FIRMINO JOSÉ DA SILVA LEÃO contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário movida pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, por meio da qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio e julgados improcedentes os pedidos em face dos demais herdeiros, condenando-se apenas o ora apelante ao ressarcimento do valor de R$ 12.304,85, corrigido e acrescido de juros, por haver este confessado o saque de valores creditados na conta do ex-segurado após o falecimento deste.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que agiu de boa-fé, orientado por servidor da autarquia, e que os valores foram destinados a despesas legítimas, razão pela qual requer a reforma da sentença para que também lhe seja estendida a exclusão de responsabilidade reconhecida aos demais herdeiros.

O IGEPREV apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da condenação, com fundamento na confissão e na natureza pública dos valores.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 25649600)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal resume-se à possibilidade de afastar a obrigação de ressarcimento imputada ao apelante, à luz de sua confissão expressa de ter realizado saques da conta bancária do ex-segurado após o falecimento deste.

Inicialmente, impende destacar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à imprescritibilidade da pretensão estatal de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, §5º da Constituição da República. Igualmente assentado está o entendimento de que valores creditados a título de benefício previdenciário após o óbito do segurado devem ser restituídos ao ente público, independentemente da alegação de boa-fé, pois cessado o vínculo jurídico que conferia legitimidade ao recebimento da prestação, a continuidade dos saques configura enriquecimento sem causa.

No caso concreto, FIRMINO LEÃO confessou ter sacado e utilizado os valores creditados após o falecimento de seu genitor, alegando haver seguido orientação verbal de servidor da autarquia e que os recursos foram destinados ao custeio de funeral e despesas médicas. A despeito das razões apresentadas, o ordenamento jurídico não contempla excludente de ilicitude ou de responsabilidade baseada em tais argumentos, sendo certo que a utilização de verba pública em finalidade diversa daquela legalmente estabelecida, ainda que bem intencionada, não ilide a obrigação de restituição.

A alegação de orientação informal de servidor carece de respaldo documental e, ainda que comprovada, não teria o condão de alterar a natureza jurídica da verba recebida, tampouco de criar exceção à regra de obrigatoriedade de devolução. A responsabilidade do apelante é pessoal e direta, fundada em confissão inequívoca e compatível com o conjunto probatório dos autos.

Por conseguinte, não há fundamento jurídico para estender ao ora apelante a exclusão de responsabilidade reconhecida aos demais herdeiros.

Mantém-se, pois, incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 29/10/2025